Tribunal: TJBA
Processo: 8039837-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039837-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LAVINIA ALVES PORTELA Advogado(s): ANA MARIA MOREIRA ROCHA AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s):TAYNARA OLIVEIRA SILVA, RAQUEL FROES BORGES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. GESTANTE COM TROMBOFILIA E HISTÓRICO DE DUAS PERDAS GESTACIONAIS. FORNECIMENTO DE ENOXAPARINA 40MG. MEDICAMENTO INDISSOCIÁVEL DO TRATAMENTO OBSTÉTRICO COBERTO PELO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg. A agravante, gestante de 19 semanas, é portadora de trombofilia hereditária e possui histórico de duas perdas gestacionais anteriores pela mesma patologia. A operadora agravada negou o fornecimento do medicamento, condicionando inicialmente a cobertura à adesão ao "Programa Casulo". O juízo de origem indeferiu a tutela antecipada ao fundamento de que o medicamento seria de uso domiciliar, configurando hipótese de exclusão legal prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve julgamento extra petita ao fundamentar a exclusão em "uso domiciliar", argumento não utilizado pela operadora na negativa administrativa inicial; (ii) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito da agravante em obter cobertura para o medicamento Enoxaparina 40mg prescrito para tratamento de trombofilia em gestação de alto risco; (iii) a exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 aplica-se ao caso de medicamento prescrito como parte indissociável de tratamento obstétrico coberto pelo contrato. III. Razões de decidir 3. A preliminar de julgamento extra petita não merece acolhimento, pois embora a negativa administrativa tenha se baseado na não adesão ao "Programa Casulo", cabe ao magistrado conferir a correta qualificação jurídica aos fatos apresentados, não estando adstrito aos argumentos invocados pelas partes. 4. O perigo de dano é manifesto considerando quadro clínico de extrema gravidade: gestante de 19 semanas portadora de trombofilia hereditária complexa, com histórico de duas perdas gestacionais pela mesma patologia, além de incompetência istmo-cervical que demandou cerclagem emergencial. Aguardar o trâmite regular do processo equivaleria a submeter mãe e feto a risco concreto e iminente de dano irreparável. 5. A interpretação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, que exclui fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, não pode se ater exclusivamente ao critério gramatical, devendo ser realizada à luz dos princípios constitucionais e da hermenêutica sistemática e teleológica, especialmente quando se trata de direitos fundamentais como o direito à saúde. 6. A ratio legis da exclusão de medicamentos domiciliares é evitar que os planos de saúde arquem com custos de tratamentos crônicos ambulatoriais de longa duração. No caso vertente, o medicamento não se destina a tratamento crônico de patologia pré-existente, mas a intervenção terapêutica específica e temporalmente delimitada para viabilizar evento coberto pelo contrato. 7. A Enoxaparina, no contexto da gestação de alto risco da agravante, não é medicamento para uso domiciliar em sentido estrito, mas parte integrante e indissociável do tratamento obstétrico com cobertura contratual expressa. Negar o medicamento essencial à manutenção da gestação equivale a negar a própria cobertura obstétrica, esvaziando o objeto contratual e caracterizando cláusula abusiva nos termos do art. 51, §1º, II, do CDC. 8. Embora as operadoras possam delimitar as patologias cobertas, não lhes é dado restringir os meios terapêuticos necessários ao tratamento das doenças que se comprometeram a cobrir. A trombofilia gestacional possui cobertura inequívoca, logo todos os tratamentos necessários à condução adequada da gestação de alto risco devem ser assegurados. 9. Em contratos de adesão com cláusulas padronizadas e de interpretação dúbia, prevalece a exegese mais favorável ao consumidor. Havendo incerteza sobre o alcance da expressão "medicamento de uso domiciliar", deve-se interpretar restritivamente a exclusão, privilegiando a cobertura. 10. Em situações-limite em que se contrapõem interpretação literal de cláusula contratual excludente e os direitos fundamentais à vida, à saúde, à maternidade e à dignidade da pessoa humana, prevalecem os direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. 11. A aplicação subcutânea de medicação injetável, ainda que em ambiente domiciliar, distingue-se substancialmente da mera dispensação de medicamentos orais de uso crônico. No contexto de gestação de alto risco com múltiplas comorbidades, o acompanhamento médico é contínuo e indissociável da terapia medicamentosa, não se confundindo com tratamento domiciliar autônomo. 12. Eventual ônus financeiro suportado pela operadora é reversível mediante ressarcimento, constituindo dano exclusivamente patrimonial e quantificável, enquanto o dano suportado pela agravante e pelo nascituro em caso de negativa do tratamento é irreversível. IV. Dispositivo e tese 13. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para reformar a decisão recorrida e determinar que a agravada forneça à agravante o medicamento Enoxaparina 40mg em quantidade suficiente para o tratamento prescrito. Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento extra petita a fundamentação jurídica conferida pelo magistrado aos fatos apresentados, ainda que diversa dos argumentos invocados pelas partes na via administrativa, sendo atividade privativa do julgador a correta qualificação jurídica dos fatos. 2. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 não se aplica quando o medicamento constitui parte integrante e indissociável de tratamento coberto pelo contrato, devendo a norma ser interpretada à luz dos princípios constitucionais e da hermenêutica sistemática e teleológica. 3. O medicamento Enoxaparina prescrito para gestante com trombofilia hereditária e histórico de perdas gestacionais não caracteriza medicamento de uso domiciliar em sentido estrito, mas componente essencial do tratamento obstétrico, cuja negativa equivale ao esvaziamento da própria cobertura contratual. 4. Em situações de gestação de alto risco com risco documentado de morte materna e fetal, prevalecem os direitos fundamentais à vida, à saúde, à maternidade e à dignidade da pessoa humana sobre interpretação literal de cláusula contratual excludente. 5. Embora as operadoras possam delimitar as patologias cobertas, não lhes é dado restringir os meios terapêuticos necessários ao tratamento das doenças que se comprometeram a cobrir, sob pena de frustrar a legítima expectativa do beneficiário e caracterizar abusividade contratual.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, caput, 6º, 196; CDC, arts. 47, 51, §1º, II; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039837-37.2025.8.05.0000, sendo Agravante Lavínia Alves Portela e Agravada Unimed do Sudoeste – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator